Tribunal: TJDFT
Processo: 0746398-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Diante da inércia do apelante1 e considerando que o certame no qual pretendera se inscrever fora realizado no dia 17 de dezembro de 2023, conforme assinalado pela manifestação da douta Procuradoria de Justiça2, denotando que o objeto do mandamus que manejara se exaurira, pois destinava-se a viabilizar sua participação no processo seletivo, implicando que seu interesse recursal também se esvaíra, deve ser colocado termo ao apelo que aviara em face da sentença que indeferira a exordial e extinguira, sem resolução do mérito, a impetração. Como cediço, a tutela jurisdicional é orientada pelo princípio da efetividade, encerrando a ausência de interesse de agir falta de pressuposto processual e condição da ação, pois desguarnecida de utilidade, como na espécie. Esteados nesses argumentos e no fato processual havido, nego conhecimento ao apelo formulado diante da sua inocuidade e do desaparecimento do interesse de agir do apelante e do objeto da impetração, consoante autoriza o artigo 932, inciso III, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios. I. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 60154398 2 - ID Num. 59449924